Tribunal: TJBA
Processo: 8074164-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074164-42.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: I. F. F. e outros Advogado(s): LEILA GORDIANO GOMES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): EMENTA Agravo de Instrumento. Direito do consumidor. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência indeferida pelo juízo a quo. Criança portadora de cardiopatia congênita complexa. Custeio de honorários médicos de profissional não credenciado. Indicação médica específica fundamentada. Especialização técnica requerida. Hospital credenciado. Abusividade da recusa. Probabilidade do direito e perigo de dano evidenciados. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). O plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não pode limitar o tipo de tratamento necessário à respectiva cura, especialmente quando há indicação médica específica fundamentada na complexidade do caso (STJ, REsp 668.216/SP). Tratando-se de criança portadora de cardiopatia congênita complexa, com indicação médica expressa para realização de procedimento por equipe altamente especializada, a recusa do plano em custear honorários médicos, baseada exclusivamente em diferença de valores em relação à tabela contratual, configura prática abusiva que frustra a finalidade do contrato. É abusiva a conduta da operadora que se nega a custear tratamento com profissional específico quando comprovada a necessidade técnica fundamentada na especialização requerida e no histórico de insucessos em tentativas anteriores. Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade, não estando a seguradora habilitada a limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado (STJ, REsp 1.053.810/SP). Demonstrada a urgência médica para realização de procedimento cardíaco em criança, com risco de danos irreversíveis em caso de demora, resta configurado o perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência para determinar o custeio integral dos honorários médicos do profissional indicado. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso. Agravo parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8074164-42.2024.8.05.0000, em que figura como agravante I. F. F., devidamente representada por sua genitora PRISCILA DE ANDRADE FERREIRA e, como agravado, CASSI- CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.